Tribunal: TCU
Processo: 039.949/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8874/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em desfavor de Zilda da Silva Leite e outros, em razão de concessão irregular de benefícios previdenciários de Amparo ao Idoso, por não atendimento a exigências normativas concernentes à idade mínima, ocorrida no âmbito da Agência de Previdência Social em Arcoverde, vinculada à Gerência Executiva do INSS Garanhuns-PE (GEXGAR). Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu, sob o parâmetro quinquenal, a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a manifestação da unidade técnica e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peças 229-232), convergentes no sentido do arquivamento do presente processo com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts.1o e 11 da Resolução - TCU no 344/2022. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, e nos termos dos pareceres uniformes constantes dos autos, em reconhecer a incidência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU e, em razão disso, arquivar os presentes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 039.949/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Quitéria da Conceição (XXX.753.964-XX); Antônia Ferreira Lopes (XXX.772.024-XX); Antônio Jose de Sousa (XXX.885.924-XX); Antônio de Jesus (XXX.303.124-XX); Elisa Maria de Araújo (XXX.079.354-XX); Elma Maria Soares (XXX.818.184-XX); Emília Maria da Conceição (XXX.779.544-XX); Eulina Costa da Silva (XXX.753.914-XX); Gedalva Santos Lopes (XXX.818.224-XX); Iracema Dias de Amorim (XXX.881.594-XX); Isaura Santina de Araújo (XXX.780.784-XX); Josefa Ferreira de Andrade (XXX.773.344-XX); Julia Mendes de Lima (XXX.484.174-XX); Zilda da Silva Leite (XXX.502.274-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Gerência Executiva do INSS - Garanhuns/PE - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Anouska Michela da Silva Leite e Gustavo da Silva Leite Neto, representando Zilda da Silva Leite. 1.7. Providência: comunicar esta deliberação aos responsáveis e à unidade jurisdicionada.